Tribunal: TJES
Processo: 0018954-74.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018954-74.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: GERCINO GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DECRETO MUNICIPAL Nº 85/2024. REQUISITOS CUMULATIVOS. VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO. INÉRCIA PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal de IPTU, sem resolução do mérito, com fundamento na Resolução nº 547/2024 do CNJ, sob o argumento de baixa relevância econômica da cobrança frente ao teto de R$ 2.500,00 previsto no Decreto Municipal nº 85/2024, considerando apenas o valor histórico da dívida na data do ajuizamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a extinção da execução fiscal de baixo valor deve observar a legislação específica do ente federado e o valor atualizado do débito; e (II) estabelecer se a extinção de ofício exige a presença cumulativa de baixo valor e ausência de movimentação útil por período superior a um ano.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 legitimam a extinção de execuções de baixo valor, mas impõem o respeito à competência constitucional de cada ente federado para regulamentar seus próprios limites.

A legislação específica do município prevalece sobre os parâmetros gerais fixados pelo CNJ para a definição do conceito de baixo valor.

O Decreto Municipal nº 85/2024 de Cariacica estabelece que o teto para o não ajuizamento deve considerar o valor consolidado e atualizado do débito, e não o valor histórico.

A extinção de ofício baseada na Resolução CNJ nº 547/2024 exige o preenchimento de requisitos cumulativos: valor inferior ao limite e ausência de movimentação útil há mais de um ano (falta de citação ou de bens penhoráveis).

A superação do piso legal pelo montante atualizado da dívida e a ausência de demonstração de inércia processual impedem a extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de baixo valor deve observar a legislação específica do ente federado, que prevalece sobre os parâmetros gerais fixados pela Resolução CNJ nº 547/2024. 2. O critério de valor para extinção deve considerar o montante consolidado e atualizado do débito quando assim previsto na norma local. 3. A extinção da execução fiscal de baixo valor depende, cumulativamente, do valor inferior ao limite aplicável e da paralisação do processo por mais de um ano sem movimentação útil.

Dispositivos relevantes citados
: STF, Tema 1.184; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º, § 1º; Decreto Municipal de Cariacica n. 85/2024, art. 1º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184; TJES, ApCiv 5001170-19.2020.8.08.0002, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 20-03-2025; TJES, AI 5005656-77.2025.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 03-11-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 0018954-74.2014.8.08.0012
.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

APELAD
O
:
GERCINO GOMES DE OLIVEIRA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Município de Cariacica

interpôs

recurso de
apelação

em face d
a respeitável sentença de id 18041964, proferida pel
a
ilustre Ju
í
z
a
de Direito
da Vara da Fazenda Pública
Municipal

de
Cariacica
– Comarca da Capital
nos autos da execução fiscal proposta por ele contra
Gercino Gomes de Oliveira
, que,
com fundamento
na
Resolução n. 547/2024 do CNJ,

julgou extinto o processo
sem resolução do mérito
,
ao argumento de que “
a extinção do processo, além de atender à determinação do próprio ente municipal exequente, contribui para a racionalização da atividade jurisdicional e para a otimização dos recursos do Poder Público
”
.

Nas razões do recurso
(
id 18041965
)
, o apelante alegou, em síntese, que:
1)
“DEVE SER RESPEITADA a competência legislativa de cada ente federado para regulamentar limites mínimos de ajuizamento
”;
2) “não há nos autos qualquer demonstração de inércia processual ou ausência de movimentação útil por período superior a um ano”; e 3) “A aplicação retroativa da Resolução nº 547/2024, especialmente em ações ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1184, compromete a segurança jurídica, ao alterar critérios
ex post facto
sem qualquer respaldo legal ou constitucional”
.

Requereu
que “seja dado provimento ao
recurso, anulando a r. sentença recorrida e dando regular prosseguimento à Execução Fiscal”.

A controvérsia cinge-se à
(in)
adequação da extinção de execução fiscal com base na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, cotejados com a legislação municipal pertinente.

O excelso Supremo Tribunal Federal
assentou
sob o Tema 1.184 padrão decisório vinculante no sentido de que “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.
(Meu,
o destaque em negrito
)

O artigo 1º, da Resolução n. 547,
de 22 de fevereiro de 2024, do
colendo
Conselho Nacional de Justiça estabelece que “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”.

O emprego d
a
expressão “respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
no padrão decisório vinculante do excelso Supremo Tribunal Federal
permite concluir pela
necessidade de
observância do limites
mínimos para cobrança de dívidas ativas,
estabelecidos
nas
leis
dos
entes federados.

Na hipótese,
o município de Cariacica ajuizou, em
07-08-2014
, execução fiscal visando à satisfação de débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano dos exercícios de
2009 a 2011
, no importe histórico de R$
1.639,86

(
fl. 02)
. A sentença prolatada extinguiu o feito sem resolução do mérito, fundamentando-se na irrelevância econômica da cobrança frente ao teto de R$ 2.500,00 previsto no Decreto Municipal n. 85/2024 e no limite da Resolução n. 547/2024 do CNJ, considerando estritamente o valor da data do ajuizamento.

Entretanto, a decisão terminativa
merece reforma,
porquanto não respaldada pela
já mencionada
orientação superior,
no sentido de observância da competência dos entes federativos para instituição de tetos próprios
para definição do conceito de baixo valor aplicável às suas execuções fiscais
.

É este
o entendimento desta egrégia Corte,
estabelecendo
que
“A extinção de execução fiscal de baixo valor deve observar a legislação específica do ente federado, que prevalece sobre os parâmetros gerais fixados pela Resolução CNJ nº 547/2024” (ApCiv 5001170-19.2020.8.08.0002, Des. Rel.
Aldary Nunes Junior
,
Quarta
Câmara Cível,
d
ata do julgamento: 20-03-2025)
.

Regulamentando a matéria, o Decreto Municipal n. 85/2024
1
estabelece, em seu artigo 1º, parágrafo 2º, que o teto
local para o

não ajuizamento de execuções fiscais
deve considerar o valor consolidado e atualizado do débito. Conforme o extrato carreado no id 18041966, emitido em
02-07-2025
, o montante exigido já alcançava R$
5.629,49
, suplantando, assim, o piso legal de ajuizamento estabelecido pelo ente exequente.

Ademais
,
não restou observado pelo Juízo
a quo
que
o
§ 1º
do
art. 1º da Resolução CNJ n. 547/2024 impõe requisitos cumulativos para a extinção de ofício, dispondo,
in verbis
, que “Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.

Assim, o baixo valor da execução não pode ser tido como parâmetro único para sua extinção, devendo ser observada a necessidade de que o crédito se mostre irrecuperável ou de difícil recuperação, como nas hipóteses em que, a despeito das tentativas de citação ou constrição de bens do executado, o feito permanece sem movimentação útil por prazo superior a um ano.
Neste sentido: “A extinção da execução fiscal de baixo valor depende, cumulativamente, do valor inferior ao limite aplicável e da paralisação do processo por mais de um ano sem movimentação útil” (AI 5005656-77.2025.8.08.0000, Des. Rel.
Arthur José Neiva de Almeida
,
Quarta
Câmara Cível,
d
ata do julgamento: 03-11-2025).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno do
processo
à origem para o regular trâmite da execução fiscal.

É como voto.

1
–
https://cariacica.legislacaocompilada.com.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/D852024.html

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)